Tribunal: TJES
Processo: 5000891-46.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-46.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSETA - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS E EX - EMPREGADOS DA ACESITA

APELADO: DANIEL ANDRADE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE DESCONTINUIDADE COMERCIAL DO PLANO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela associação estipulante de plano de saúde contra sentença que a condenou, solidariamente com a operadora, a promover a inclusão da esposa do autor como sua dependente em plano de saúde coletivo por adesão, cuja inclusão fora negada sob o argumento de que o referido plano não era mais comercializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a descontinuidade comercial de plano de saúde coletivo impede o titular de incluir seu cônjuge como dependente, apesar de previsão contratual expressa; (ii) analisar as preliminares de negativa de prestação jurisdicional e de ilegitimidade ativa do autor; (iii) estabelecer se a associação estipulante possui responsabilidade solidária pela recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou a tese da descontinuidade do plano, concluindo pela prevalência do direito do consumidor.

4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, seja pela preclusão da matéria, não arguida em contestação, seja porque o titular do contrato detém legitimidade para pleitear a inclusão de seus dependentes.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão que não sejam de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

6. A recusa de inclusão de dependente, sob o argumento de que o produto não é mais comercializado, configura prática abusiva quando o contrato vigente prevê expressamente tal possibilidade, violando o princípio da boa-fé objetiva.

7. O direito à inclusão de dependente, previsto em contrato de trato sucessivo, não se confunde com nova adesão, mas representa a ampliação subjetiva de uma relação contratual em curso, não sendo afetado pela decisão unilateral da operadora de retirar o plano do mercado.

8. A associação estipulante, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, responde de forma solidária com a operadora pela falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A descontinuidade comercial de um plano de saúde coletivo não autoriza a recusa de inclusão de cônjuge como dependente se o contrato em vigor contém cláusula expressa que permite tal inclusão. 2. O titular do plano de saúde possui legitimidade ativa para ajuizar ação que vise à inclusão de seus dependentes legais. 3. A associação estipulante de plano de saúde coletivo por adesão possui responsabilidade solidária com a operadora pela recusa indevida de inclusão de beneficiário, por compor a cadeia de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, arts. 336, 337 e 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º , e 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000891-46.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ASSETA - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS E EX - EMPREGADOS DA ACESITA
Advogado do(a) APELANTE: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A
Advogado do(a) APELANTE: MAICON PAULO SILVEIRA REIS - MG82752
APELADO: DANIEL ANDRADE MIRANDA
Advogado do(a) APELADO: GEORGIA DE ARAUJO CAMPO DALLORTO - ES34274

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Asseta Associacao Dos Empregados E Ex - Empregados Da Acesita
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Serra, que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por
Daniel Andrade Miranda
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de alimentos definitivos no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, em caso de vínculo empregatício, ou 30% (trinta por cento) do salário mínimo, na hipótese de desemprego, além da obrigação de arcar com metade das despesas com medicamentos, uniforme e material escolar

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que o valor fixado a título de alimentos é excessivo e incompatível com sua capacidade financeira, desatendendo ao binômio necessidade-possibilidade;
ii)
que o dever de sustento dos filhos é de ambos os genitores;
iii)
que merece redução a verba alimentar para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos ou 20% (vinte por cento) do salário mínimo, bem como pela exclusão da obrigação de custear as despesas extraordinárias.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a descontinuação comercial de um plano de saúde coletivo por adesão constitui óbice legítimo ao direito de um beneficiário titular de incluir seu cônjuge como dependente, quando tal possibilidade está expressamente prevista no contrato.

De início, afasto as preliminares arguidas pela apelante.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a sentença enfrentou devidamente a questão central da lide. O magistrado de primeiro grau analisou expressamente o argumento da descontinuação do plano, concluindo, todavia, que o direito contratual do consumidor, em uma relação de trato sucessivo, prevalece sobre a decisão comercial da operadora, não havendo que se falar em omissão.

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, a matéria encontra-se preclusa, uma vez que não foi arguida em sede de contestação, configurando indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, o titular do plano de saúde é a parte legítima para pleitear a inclusão de seus dependentes, pois a relação jurídica principal é estabelecida com ele. Ademais, a posterior juntada de procuração e do comprovante de associação da esposa à estipulante afasta qualquer vício de representação.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A relação jurídica em análise é eminentemente de consumo, sujeitando-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608, visto que o plano não é administrado por entidade de autogestão.

Nessa toada, a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. No caso dos autos, é fato incontroverso que o contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa e inequívoca, a possibilidade de inclusão do cônjuge como dependente, sem impor qualquer condição relativa à continuidade da comercialização do plano.

A recusa da apelante, sob o argumento de que o produto foi descontinuado, representa uma violação direta ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais tanto em sua celebração quanto em sua execução, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil. Não se trata de uma nova contratação ou adesão, mas sim da ampliação subjetiva de um contrato já vigente, um direito potestativo do titular que não pode ser frustrado por uma decisão unilateral da operadora.

A responsabilidade solidária da apelante, na condição de estipulante do contrato de plano de saúde coletivo, é inquestionável. Ao atuar como intermediária e gestora da adesão de seus associados, a ASSETA integra a cadeia de fornecimento de serviços e, por conseguinte, responde solidariamente com a operadora de saúde por falhas na prestação, nos termos do parágrafo único do artigo 7º e do § 1º do artigo 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a negativa em proceder à inclusão da esposa do autor no plano de saúde, com base em argumento não previsto contratualmente, mostra-se abusiva e ilegal, não merecendo reforma a r. sentença que reconheceu o direito do autor.

Neste sentido:

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Pretensão de inclusão de recém-nascida no plano de saúde do qual sua genitora é beneficiária. Negativa por parte da Operadora de Saúde fundada na alegação de que o plano da genitora não é mais comercializado . Impossibilidade. Previsão legal expressa e sem ressalvas quanto a inclusão de recém-nascido no plano de saúde vigente (art. 12, inciso III, alínea b da Lei nº 9.656/98) . Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10379646720248260002 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 18/11/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

Pelo exposto, estando escorreita a sentença recorrida,
CONHEÇO
do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a distribuição fixada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.